Tribunal: TJSP
Processo: 0005639-49.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso, ao recorrente.
2-) As penas merecem pequeno ajuste. Na primeira fase, a sanção foi elevada de 1/6, em razão dos maus antecedentes que o apelante registra, perfazendo quatro (4) anos e oito (8) meses de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso, ao recorrente.
2-) As penas merecem pequeno ajuste. Na primeira fase, a sanção foi elevada de 1/6, em razão dos maus antecedentes que o apelante registra, perfazendo quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, a parcial confissão do apelante não foi utilizada para o convencimento da douta Magistrada para prolação da r. sentença condenatória, o que, também, justifica não ter utilizado para atenuar a pena (Súmula 545, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"), diante da presença da agravante da reincidência, específica, suficiente o acréscimo de 1/6, tendo-se cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na terceira fase, por haver uma causa de aumento, concurso de agentes, a pena é aumentada de 1/3, chegando-se a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, definitiva, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
3-) Não pode haver a incidência do princípio da insignificância. No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão desempregados e não realizam tal conduta.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelos maus antecedentes e reincidência, mostrando a periculosidade e ousadia do apelante, com isso busca-se sua recuperação, prevenção criminal e reintegração na sociedade.
5-) Recurso preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005639-49.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante YATAN
CASSIANO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, para
redimensionar a pena para sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e
pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no mais, mantendo-se a r. Sentença, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1534
Apelação Criminal no 0005639-49.2014.8.26.0441
Comarca: 2a Vara de Peruíbe
Juíza de Direito:doutora Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Apelante: Yatan Cassiano Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso. Materialidade delitiva e
autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o
roubo, em concurso, ao recorrente.
2-) As penas merecem pequeno ajuste. Na primeira fase, a sanção foi elevada de
1/6, em razão dos maus antecedentes que o apelante registra, perfazendo quatro (4) anos e
oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, a parcial confissão do
apelante não foi utilizada para o convencimento da douta Magistrada para prolação da r.
sentença condenatória, o que, também, justifica não ter utilizado para atenuar a pena
(Súmula 545, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”), diante da
presença da agravante da reincidência, específica, suficiente o acréscimo de 1/6, tendo-se
cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-
multa. Na terceira fase, por haver uma causa de aumento, concurso de agentes, a pena é
aumentada de 1/3, chegando-se a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e
pagamento de dezesseis (16) dias-multa, definitiva, pois mais nada a modifica. O valor
unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações
acerca da condição financeira do recorrente.
3-) Não pode haver a incidência do princípio da insignificância. No caso, a
conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando; há nessa ação
periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua realização e a
lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada,
condenação com a medida certa. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é
grande, porquanto existem milhões que estão desempregados e não realizam tal conduta.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelos maus antecedentes e
reincidência, mostrando a periculosidade e ousadia do apelante, com isso busca-se sua
recuperação, prevenção criminal e reintegração na sociedade.
5-) Recurso preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
I – Relatório em acréscimo ao de fl. 172
Houve interposição de apelo porque YATAN foi condenado à pena de sete
(7) anos, quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de vinte (20) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157,
“caput”, § 2°, II, do Código Penal, sem poder apelar em liberdade, com recomendação
de ficar no cárcere, porque no dia 4.5.2014, por volta das 23 horas e 45 minutos, na
Avenida Padre Anchieta, no 3.820, Nova Peruíbe, Peruíbe, SP, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça e agindo em concurso com outro indivíduo, não identificado, um
maço de cigarros “Hollywood” e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), pertencente à
vítima "Auto Posto Fenix".
O recorrente acompanhado de um comparsa, não identificado, trafegavam
em uma motocicleta “Honda/Biz, quando pararam no estabelecimento comercial e
decidiram praticar o roubo. Anunciaram o assalto ao frentista O. dos S. S e exigiram a
entrega do valor em dinheiro e do maço de cigarros, supramencionados.
Nas razões de apelação sustentou-se: a) absolvição, nos termos do artigo
397, III, do Código de Processo Penal, em virtude do princípio da insignificância; b)
afastamento da causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes e c)
reconhecimento da confissão espontânea (fls. 179/186).
Contrarrazões a fls. 196/201, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, em 18.3.2019 (fls. 187).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 225/234).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
6/7 e pela prova oral produzida em Juízo, subtraiu-se bens de valores econômicos.
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase investigativa, (fls. 79) o apelante negou ter praticado o delito,
desconhecendo completamente os fatos, bem como as pessoas envolvidas.
Contudo, o recorrente foi reconhecido pessoalmente no distrito (fls. 9) pela
vítima. Ele seria o autor do roubo.
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de
Processo Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe
dubiedade quanto ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar
transtorno a quem foi lesado, ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode
ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de
maneira harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão
penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“118 PROVA Reconhecimento de acusado preso em flagrante – Solenidade do art.
226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo
1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo
porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras
pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
Em juízo, o apelante informou que frequentava o posto de combustível,
algumas vezes foi, inclusive, ajudado pela vítima. Confessou que pegou dinheiro do
caixa em diversas situações, bem como maços de cigarros e chocolates. Algumas das
vezes a vítima pedia para que ele voltasse para devolver o valor pego, mas ele não
voltava. Nega ter ameaçado ou agredido o ofendido. Informou ser usuário de drogas.
Atualmente está preso por outro processo. Tem condenação por roubo (mídia).
O acervo coligido pela acusação, revela que o recorrente, sem dúvida,
praticou o delito descrito na inicial.
O ofendido O. dos S. S., reconheceu o apelante em juízo, declarou que
trabalhava no caixa do estabelecimento, o recorrente foi ao local e determinou que ele
lhe entregasse o dinheiro, ameaçou-o dizendo “se você disser qualquer coisa, sei onde
você mora”. Ele não estava armado. O valor subtraído não foi recuperado. Ele agiu
acompanhado de um comparsa, que aparentava ter aproximadamente 18 anos de idade.
Depois do ocorrido, o apelante tornou assaltar o local, por mais quatro ou cinco vezes.
(mídia).
Não existe qualquer prova de que as vítimas queiram incriminar inocente,
por “vindicta”, vingança, mal entendida ou pura e simplesmente para prejudicar quem
não realizou o crime de roubo. Suas palavras têm muita valia (Apelação no
904776.3/2-0000-000 – São Paulo – 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal – Relator:
José Raul Gavião de Almeida – 29.6.2006 – V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André – 12a Câmara – Relator: Antonio Mansur – 4.2.2002 – V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM – Ap. 440.643-6 – 8a Câmara – j. 23.07.86 – Rel. Juiz Canguçu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM – Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM – Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Não se olvide, o ofendido reconheceu o apelante nas duas fases da
“persecutio criminis”. Isso não aconteceria se houvesse alguma dubiedade ou incerteza.
Verifica-se que houve consumação do delito, esse prescinde da grave
ameaça, existente no fato, o agente ameaçou o ofendido dizendo que sabia onde ele
morava, além disso, praticou por diversas vezes o roubo no local, sendo facilmente
reconhecido pelo funcionário do estabelecimento. Ademais, os bens foram levados por
ele, não foram recuperados, pois o apelante evadiu-se do local e não houve prisão em
flagrante. Contudo, houve todo o "iter criminis", a realização dos atos se fez por
completa.
Ademais, inafastável o concurso de agentes, foi comprovado pelo dito pela
vítima que descreveu com detalhes o momento da abordagem a ele, indicou que o
recorrente agiu em concurso com outro indivíduo, que aparentava ser jovem,
aproximadamente 18 anos. Fica evidente que havia pluralidade de agentes, duas pessoas
roubaram a vítima. De somenos que o coautor não tenha sido preso ou identificado.
Nesse sentido “Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra
necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou
mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as
vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes
na prática delitiva. Precedentes” (HC no 197.501 - SP (2011/0032527-8), STJ, Sexta
Turma, Relator: Ministro OG Fernandes, J: 10/05/2011).
As penas merecem pequeno ajuste.
No caso em tela, o apelante possui maus antecedentes e é reincidente,
registrando três condenações definitivas (fls. 118/123), inclusive, a maioria delas em
razão do cometimento de crimes contra o patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Na primeira fase, a sanção foi elevada de 1/6, em razão dos maus
antecedentes que o apelante registra, perfazendo quatro (4) anos e oito (8) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, a parcial confissão do apelante não foi utilizada para o
convencimento da douta Magistrada para prolação da r. sentença condenatória, o que,
também, justifica não ter utilizado para atenuar a pena (Súmula 545, "Quando a
confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”), diante da presença da agravante
da reincidência, específica, suficiente o acréscimo de 1/6, tendo-se cinco (5) anos, cinco
(5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa.
Na terceira fase, por haver uma causa de aumento, concurso de agentes, a
pena é aumentada de 1/3, chegando-se a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de
reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, definitiva, pois mais nada a modifica.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime inicial é o fechado.
Ele foi escolhido considerando os maus antecedentes, a reincidência, o
quantum da pena aplicada e gravidade concreta do crime (fls. 174).
O apelante registra duas condenações definitivas por roubo e tornou a
praticar delito de mesma espécie (fls. 120/121), evidenciando tendência delitiva,
periculosidade e ousadia. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais
severo regime prisional, nos moldes do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III, do
Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
A escolha busca a ressocialização do apelante, para que reflita sobre a
extrema erronia de sua conduta e arrependa-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Dessa maneira, por outro lado, faz-se predominar a segurança pública e,
consequentemente, protege-se a sociedade.
Não se pode olvidar que houve grave ameaça, ou seja, optou-se pela coerção
para a subtração de valores da vítima.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Por fim, posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser
fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art.
33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta”
(RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ
26/340 e JSTJ 8/192.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se
desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado
na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
Não há configuração de crime de bagatela.
Lembre-se que a aplicação do princípio da insignificância não se
restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser ponderados
outros aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE Pernambuco 1a T.
STF Rela. Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir
decisão de absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I)
conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC
114241/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Ricardo Lewandowski J.
26.2.2013; HC 91920/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Joaquim
Barbosa J. 9.2.2010; HC 97012/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min.
Joaquim Barbosa J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS Rio Grande do Sul 1a T. STF
Rel. Min. Sepúlveda Pertence J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada,
apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o
texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção
de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal” (HC 113369/MG Minas
Gerais 1a T. STF Rel. Min. Luiz Fux J. 26.2.2013).
Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se observar o
bem protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min. Marco Aurélio J.
31.5.2011).
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com
predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG
Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).
No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se
alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador,
não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a
vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse
contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão
desempregados e não realizam tal conduta.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para
redimensionar a pena para sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e
pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no mais, mantendo-se a r. Sentença, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 176).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.